Tribunal: TJSP
Processo: 1012619-43.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA NÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da Universidade de São Paulo (USP) contra Acórdão que reconheceu o direito

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA NÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da Universidade de São Paulo (USP) contra Acórdão que reconheceu o direito do impetrante à matrícula em vaga reservada para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas (PPI) no curso de Engenharia Civil da USP, sob o fundamento de ausência de motivação nos atos administrativos que indeferiram sua autodeclaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não considerar os critérios adotados pela USP e a suposta fundamentação da decisão administrativa de indeferimento da matrícula.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, verificação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, uma vez que não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento.
4. O Acórdão embargado enfrentou integralmente a controvérsia e se fundamentou na ausência de motivação específica nas decisões administrativas comunicadas ao candidato, de modo a violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. A eventual existência de motivação mínima em parecer técnico interno, não comunicado ao interessado no momento do indeferimento, não supre o dever de motivação do ato administrativo.

6. A decisão judicial não negou validade ao arcabouço normativo da USP e, tampouco, autonomia da Universidade na criação de diretrizes e critérios para heteroidentificação, mas apenas reconheceu que a decisão direcionada ao candidato, em aplicação das diretrizes ao caso concreto, careceu de fundamentação individualizada e concreta mínima.
7. A interpretação conferida pelo STJ ao tema em pedido de uniformização (especificamente nos aludidos PUIL n. 413RS e PUIL n. 1954/SC), não foi firmada em sistemática de recurso repetitivo e, assim, não apresenta efeito propriamente vinculante na orientação da atividade jurisdicional.
8. O inconformismo da USP diz respeito ao mérito da decisão e não se confunde com os vícios sanáveis por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 489, §1o, VI; Lei no 9.784/99, art. 50, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no RE 93.235/RJ, Pleno, RTJ 103/269; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.338.942/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.03.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 835.315/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.03.2019.